Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-95.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu asseverando haver omissão no acórdão (ID 81994222) que negou provimento à apelação, mantendo-o como incurso no crime de perseguição (CP, art. 147-A, §1o, II), confirmando a aplicação da pena, definitivamente, de 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal, e indenização moral no valor R$ 500,00.
2. Nas razões recursais, sustenta ter ocorrido os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão, em razão da impossibilidade de condenação à reparação moral quando ausente indicação de valor na exordial acusatória; (ii) omissão, em razão da impossibilidade de manutenção da prisão preventiva decretada, incompatível como regime aberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios apontados pelo réu embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (Lei 9.099/95, art. 83), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. O recurso de apelação criminal ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo à instância recursal toda a matéria debatida na instancia de origem. Precedente: Acórdão 2083038.
6. Em que pese a denúncia ter formulado pedido expresso para reparação de danos (CP, art. 387, IV), deixou de indicar o valor pretendido. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, ressalvadas as hipóteses de ilícito penal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na inicial acusatória, com indicação do quantum pretendido, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Assim, a ausência de indicação do valor na peça acusatória neste caso concreto impede o pleno exercício do contraditório e viola o sistema acusatório, caracterizando-se como indevida a fixação de indenização à vítima. Precedentes: 2105138; 1984663.
7. Contata-se que na audiência de instrução e julgamento (ID 80162794), foi acolhido o pedido ministerial para decretar prisão preventiva do denunciado, em razão da insuficiência da medida cautelar (monitoramento eletrônico). Na sentença (ID 80162822) foi mantida a prisão preventiva decretada, mesmo diante da fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, da aplicação da suspensão condicional (CP, art. 77) e da “sursis” previsto no art. 78, par. 1o do CP.
8. Em que pese o regime aberto seja, em regra, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, havendo como neste caso concreto a violação por três vezes da medida cautelar de monitoramento eletrônico e violência de gênero (IDs 80162805/6), tem-se por justificada a excepcionalidade da medida. Precedente: 2095561.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para afastar a condenação à reparação moral.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147-A, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2083038, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TURMA RECURSAL, J. 28/01/2026, P. 19/02/2026; TJDFT, (acórdão 2105138, R. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, J. 18/03/2026, P. 29/03/2026; TJDFT, acórdão 1984663, R. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, J. 27/03/2025, P. 09/04/2025; TJDFT, acórdão 2095561, R. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, J. 05/03/2026, P. 08/03/2026.